Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: ODORICO GONCALVES BARBOSA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por Odorico Gonçalves Barbosa, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, em face do v. Acórdão n° 1415028 (Id. 42344930, p. 261), que negou provimento ao Apelo interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor pelo Condomínio Residencial Victoria, na Ação de Reintegração de Posse, para reintegrar o Autor na posse da área comum do condomínio. Na petição inicial da Ação Rescisória, alega o Autor que há patente violação aos artigos 560 e 561 do Código Civil e 1.196 e 1.204 do Código de Processo Civil. Registra que a reintegração de posse depende de turbação ou esbulho em posse pretérita ou de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Pontua que “a decisão rescindenda estabeleceu o direito de reintegração sem qualquer relação com a demonstração de posse de fato anterior, nem ao direito de propriedade”, sendo que, na espécie, nenhuma das partes possuem propriedade consolidada e registrada e o Réu nunca exerceu a posse sobre a área em discussão. Conclui, assim, que “não merece prosperar o fundamento da decisão rescindenda de que apenas por a área encontrar-se dentro da área comum do condomínio justificaria seu direito à posse, ainda mais uma posse que nunca exerceu de fato, sequer possui direito de propriedade para a requerer”. Assevera que a existência do condomínio depende do registro no cartório de imóveis, com discriminação e individualização das unidades e partes comum e, no presente caso, além de não haver discriminação e individualização das unidades, a planta apresentada não condiz com as frações ideais. Afirma, ainda, haver erro de fato, pois o condomínio não demonstrou posse anterior e as fotografias colacionadas aos autos demonstram que a distribuição dos imóveis não retrata a planta apresentada. Sustenta, dessa forma, que as divisões estão apenas no papel. Aduz que as testemunhas são suspeitas, pois têm interesse no julgamento da causa. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do decisum rescindendo nos autos Ação de Reintegração de Posse no 0702575-92.2019.8.07.0004, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama – DF. No mérito, pede a rescisão da sentença, com novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, para julgar improcedente a reintegração de posse. Operado o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo em 11.5.2022 (Id. 42344930, 285). Preparo e depósito judicial recolhidos (Id. 4234409 e Id. 42344910). É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão da tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em for imprescindível e quando presentes os pressupostos legais, conforme se depreende do art. 969 do CPC. No caso em análise, pede o Autor a suspensão do Acórdão n° 1415028 (Id. 42344930, p. 261), proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0702575-92.2019.8.07.0004, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama – DF, até o julgamento do mérito da demanda. Sustenta, em abono à sua pretensão, que o deferimento de reintegração de posse não observou a legislação de regência e está fundamentado em erro de fato. No caso, sem desprezar as alegações do Autor, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Sucede que, para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, é necessário afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica é clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS V E VII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando a ofensa à norma jurídica for clara, frontal e evidente. 2. A fundamentação da sentença rescindenda, em que fora afastada a tese de impenhorabilidade de bem de família, é compatível com a legislação discutida pela partes. Caso tenha havido algum equívoco por parte da Magistrada na aplicação do Direito, a falha não foi grosseira, manifesta, sendo inviável a rescisão do julgado por aplicação do art. 966, V, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de pedido rescisório fundado em documento novo, os documentos colacionados à inicial deveriam ser ignorados pelas partes à época em que proferida a sentença rescindenda ou que deles as partes não pudessem fazer uso. A documentação apresentada pelas Autoras (certidões dos Registros Imobiliários competentes apontando que não são proprietárias de imóveis) não se amolda ao conceito de prova nova, porque as informações ali contidas já estavam disponíveis para as interessadas antes mesmo do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sendo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. Além disso, o conteúdo dos documentos coligidos aos autos da Ação Rescisória não seria capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável às Autoras. Isso porque o julgamento de procedência não dependeria apenas de as Autoras não serem proprietárias de outro imóvel, mas também de outros fatores, como, por exemplo, da demonstração de que realmente residem naquele imóvel, fato que a Juíza reputou não provado. Desse modo, não se pode rescindir o julgado com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 4. A Ação Rescisória não pode ser confundida com a via recursal pela qual a sentença poderia ter sido impugnada a tempo e modo. Pedido improcedente.” (Acórdão n.1072591, 07048491220178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Publicado no PJe: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO A MANIFESTA DISPOSIÇÃO NORMATIVA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO OUTORGADA À RÁPIDO BRASÍLIA PELO DISTRITO FEDERAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA PELO AUTOR CONTRA RÁPIDO BRASÍLIA. PENHORA REALIZADA NO MOMENTO EM QUE OS VALORES DA EMPRESA ESTAVAM AFETADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável" (CPC, artigo 966, inciso VII). 2. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos que foram supostamente violados - sem que seja indicada a causa específica de alegada violação no âmbito das razões o julgamento rescindendo e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática - não são suficientes para sustentar o provimento do pleito rescisório. 3. No caso em exame, inexiste enriquecimento sem causa por parte do DFTRANS, vez que todos os recursos da empresa Rápido Brasília foram afetados ao patrimônio público - ainda que provisoriamente - para o gerenciamento dos recursos relacionados à prestação do serviço público de transporte coletivo. 4. Condenação da parte autora em razão do princípio da causalidade. Aplicação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do atual CPC. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça - CPC, artigo 98, § 3o. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão n.1072731, 20160020298842ARC, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: 157) Na espécie, verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em juízo, aplicando entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais. Por outro lado, para que haja o reconhecimento de erro de fato, consoante o disposto no inciso VIII do artigo 966 do CPC, é necessário que o erro seja o fundamento essencial da decisão e verificável pelo simples exame dos autos, o que também não é viável em cognição sumária. Assim, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor não está demonstrada. Demais disso, conforme consta da certidão Id. 36197312, a sentença rescindenda transitou em julgado em 11.5.2022, o que confere ao Réu o direito de se reintegrar na posse do imóvel, nos termos assegurados no título executivo. Além do mais, o Autor confirma que o muro construído na área em disputa já foi derrubado e o perigo de dano consiste na construção de obras de pavimentação sobre a área. Assim, o periculum in mora não se faz presente, pois não haverá qualquer impedimento à retomada da posse do imóvel caso seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta Ação Rescisória. No mais, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes (art. 292, § 3°, do CPC). Conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal, o valor da causa, nas ações rescisórias, é o da ação principal, devidamente corrigida. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 5. O valor da causa da ação rescisória deve ser condizente com o valor da causa principal, corrigido monetariamente ou, quando houver divergência entre este e o benefício econômico almejado com eventual rescisão do julgado, deve este prevalecer. Incidência do art. 292, § 3o, do CPC. (...) 8. Preliminar suscitada pela Ré e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Impugnação ao valor da causa acolhida. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1205966, 07165312720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.942/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.). Na ação rescisória, o valor da causa repercute no valor das custas processuais e no depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Verifica-se, na espécie, que o Autor repetiu o valor da Ação de Conhecimento, de modo que deve ser retificado e recolhidas as custas complementares. Diante desses elementos e na ausência de certeza da existência do direito da parte autora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Retifique-se o valor da causa para que corresponda ao da ação originária, corrigido. Intime-se o Autor para que, no prazo de 5 dias, recolha as custas complementares, se necessário, bem como a diferença entre o valor previsto no art. 968, II, do CPC, e o recolhido a título de depósito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Retificado o valor da causa e efetuado os recolhimentos, cite-se para contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora